Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-52.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Alegação da autora de que as corrés debitaram em sua conta bancária valores a título de prêmios de seguros, apesar de não os ter contratado.

Condenação dos corréus Banco Bradesco S/A, Bradesco Vida e Previdência S/A, Chubb

Ementa:
Apelação cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Alegação da autora de que as corrés debitaram em sua conta bancária valores a título de prêmios de seguros, apesar de não os ter contratado.

Condenação dos corréus Banco Bradesco S/A, Bradesco Vida e Previdência S/A, Chubb Seguros do Brasil S/A (ACE Seguradora S/A) e Sabemi Seguradora S/A a restituir os valores descontados, de forma simples, e a pagar indenização por danos morais.

Danos morais causados em curto lapso temporal, por várias empresas, que devem ser considerados único para fins de indenização, reconhecida a responsabilidade solidária de seus causadores.

Apelação parcialmente provida.